Tribunal: TJMT
Processo: 1014091-61.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014091-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO PIMENTEL SILVA - CPF: 042.210.301-27 (ADVOGADO), ISMAEL DA SILVA CARVALHO - CPF: 021.312.681-81 (PACIENTE), Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia (IMPETRADO), TIAGO PIMENTEL SILVA - CPF: 042.210.301-27 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA (IMPETRADO), JOAO VITOR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 059.445.511-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKISSON JUNIOR SILVA - CPF: 058.950.521-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
- INOCORRÊNCIA - REGULARIDADE DOS TRÂMITES PROCESSUAIS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRÓXIMA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO - PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU - INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - SIMILITUDE DE SITUAÇÕES ENTRE O PACIENTE E CORRÉU IDENTIFICADA -
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO (CPP, ART. 580) -
SUBSTITUIÇÃO
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR
CAUTELARES DIVERSAS -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,

EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Se

identificada a

similitude de situação fático-processual entre o paciente e o corréu, haja vista que também não possui registros criminais pretéritos
, a extensão do benefício da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas ao paciente mostra-se justificada (CPP, art. 580).

“Verificada a identidade fático-processual entre a situação do paciente e a do requerente [...] e que a decisão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus não se encontra fundada em motivos de caráter pessoal, aplica-se o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal. 3. Pedido de extensão deferido [...]”
(STJ, PExt no HC nº 145.731/PI).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014091-61.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA E OUTRO

PACIENTE(S): ISMAEL DA SILVA CARVALHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

ISMAEL DA SILVA CARVALHO, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de incidente processual (PJe NU 1001733-47.2023.8.11.0017), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)

o paciente está preso preventivamente desde 20.10.2023, sem formação da culpa, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 23.5.2024); 2) o paciente
“está sendo acusado por crimes que não cometeu”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4)

o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo, exercer ocupação lícita e ser
“o principal provedor de sua mãe”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) a liberdade provisória concedida ao corréu [João Vitor Marques dos Santos] deveria ser estendida ao paciente
“por igualdade de situação, cabe a aplicação da isonomia processual inserida no art. 580, do Código de Processo Penal”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a sua prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente pede a aplicação de medidas alternativas (ID 215951151), com documentos (ID 216169164).

O pedido liminar foi indeferido (ID 216638695).

O Juízo singular prestou informações (ID 216806654).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Negativa de autoria. Tese que demanda dilação probatória, incompatível com os limites estreitos do
writ
. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decretação suficientemente fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes. Probabilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas que se mostram insuficientes. Pedido de extensão de benefício concedido a corréu. Descabimento. Isonomia fática e processual não demonstrada. Corréu agraciado com a liberdade provisória não possui histórico criminal. Alegado excesso de prazo. Inocorrência. Ausência de desídia estatal. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de justiça - ID 218911687)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 20.10.2023, o paciente e os corréus João Vitor Marques dos Santos e Wilkisson Junior Silva foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Na audiência de custódia, realizada no dia 22.10.2023, em sede de Plantão Judiciário, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, mediante representação da autoridade policial, converteu a prisão em flagrante do paciente e do corréu Wilkisson Junior Silva em preventiva, bem como concedeu liberdade provisória para o corréu João Vitor Marques dos Santos, mediante a seguinte fundamentação:

“
- DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA (INCISO III DO ART. 310 DO CPP) AO CUSTODIADO JOAO VITOR MARQUES DOS SANTOS

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, a presença de uma das hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do CPP.

Na hipótese, trata-se de custodiado que não ostenta outras anotações criminais. Não há risco, portanto, de reiteração criminosa.

Logo, ausentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, CONCEDO liberdade provisória a JOÃO VITOR MARQUES DOS SANTOS (inteligência do art. 321 do CPP). IMPONHO a ele a medida cautelar prevista no art. 319, inciso V, do CPP (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga).

- DAS CONVERSÕES DAS PRISÕES EM FLAGRANTE DE
ISMAEL DA SILVA CARVALHO
E WILKISSON JUNIOR SILVA EM PREVENTIVAS (ART. 310, INCISO II, DO CPP) [...]

Na espécie, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.298883 (Id. 132423147), dos Termos de Depoimentos nº 2023.8.204661 (Id. 132423148) e n. 2023.8.204662 (Id. 132423149), do Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.434536 (Id. 132423151) e do Auto de Avaliação Preliminar de Drogas (Id. 132423152).

A propósito, colhe-se dos documentos supracitados que os flagranteados
ISMAEL DA SILVA CARVALHO
e WILKISSON JUNIOR SILVA estariam praticando os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. [...]

Nesse sentido, além da gravidade concreta (apreensão, dentre outros, de
59 (cinquenta e nove) unidade(s) de pasta-base
acondicionados em saco plásticos pequenos – pasta-base de cocaína, Código de Apreensão 3AD58;
17 (dezessete) unidade(s) de maconha
acondicionados em papelote plástico médio – substância análoga à maconha, Código de Apreensão 3AD59;
1 (uma) unidade de maconha
acondicionada em saco plástico (insulfilme) - substância análoga à maconha - porção grande, Código de Apreensão 3AD5A;
2 (duas) unidades de maconha
acondicionadas em saco plástico (pequeno) - substância análoga à maconha, Código de Apreensão 3AD5B; R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) - TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, Código de Apreensão 3AD5C

1 (um) unidade(s) Celular Cor Preta Marca Samsung., Código de Apreensão 3AD5F (Em custódia na delegacia) - Obs.: TELA TOTALMENTE DANIFICADA 1 (um) unidade(s) balança Sl0363 (marca Original), Código de Apreensão 3ad5d (em Custódia na Delegacia)), tem-se que
a liberdade dos custodiados colocam em risco a ordem pública porque eles ostentam extensa ficha criminal
.

[...]

Ante o exposto, presentes o
fumus comissi delicti
(pressupostos) e
periculum libertatis
(fundamentos), CONVERTO as prisões em flagrantes de
Ismael da Silva Carvalho
e Wilkisson Junior Silva em preventivas; o que faço com fundamento nos arts. 312,
‘caput’
(garantia da ordem pública), 313, incisos I (os crimes imputados a eles são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP. [...]”
(Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – fls. 288/290 - ID 216169164).

No dia 23.11.2023, o juiz da causa indeferiu o pleito de revogação da custódia preventiva, mantendo a prisão do paciente em decisão
per relationem
àquela proferida em sede de plantão judiciário (PJe n. 1001624-33.2023.8.11.0017).

Em 21.3.
2024, o Juízo singular indeferiu o pedido da defesa do paciente e manteve a sua segregação cautelar sob os seguintes fundamentos:

“[...] Já no que tange a
Ismael da Silva Carvalho
, além de preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
verifica-se que o acusado também ostenta extensa ficha criminal, inclusive por atos infracionais
, evidenciando que se dedica à prática delitiva desde a infância.

[...]

Além disso, compreendo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, demonstram risco concreto à ordem pública.

Ademais, em sede policial, Ismael declarou que exercia atividade na
‘Fazenda Boa Sorte’
em Luciara/MT, perfazendo um salário mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (id. 134743321), posteriormente a defesa sustentou que, quando preso, o denunciado laborava como
‘lavador de carros no empreendimento do Sr. Wilkisson que foi preso junto a ele’
(id. 143127078, p. 3), evidenciando, assim, o descompasso das informações prestadas. [...]”
(Luís Otávio Tonello dos Santos, juiz de Direito – fls. 447/451 - ID

216169164).

Sabe-se que o excesso de prazo não deve ser analisado exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, o c. STJ firmou entendimento que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade”
(HC 540.088/MT - Rel. Ministra Laurita Vaz - 18.12.2020).

No caso, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 22.10.2023, em audiência de custódia.

Em 30.10.2023, o Juízo singular deferiu a representação da autoridade policial para a quebra do sigilo e autorização de acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos.

No dia 10.11.2023, a Defesa do paciente formulou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi indeferido em 23.11.2023, em decisão
per relationem
(PJe n. 1001624-33.2023.8.11.0017).

Foi formulado novo pleito de revogação da medida constritiva na data de 1º.3.2024 (PJe n. 1001733-47.2023.8.11.0017).

Em 6.3.2024, a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e dos corréus João Vitor Marques dos Santos e Wilkisson Junior Silva, como incursos pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No dia 21.3.2024, o juiz da causa recebeu a peça acusatória e, na mesma ocasião, indeferiu o pleito da Defesa do paciente e manteve a sua prisão preventiva.

O paciente foi citado em 1º.4.2024.

Em 28.5.2024, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação.

Observa-se que os andamentos processuais acima expostos demonstram que o feito tramita regularmente.

Com efeito, não se evidencia desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pelo Juízo singular.

De mais a mais, não se mostra excessivo o período de prisão preventiva do paciente, qual seja de 7 (sete) meses [desde 20.10.2023], notadamente porque a ação penal encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento em data próxima [8.7.2024].

Noutro giro, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela autoridade coatora, para os fins acautelatórios pretendidos, evidencia-se suficiente, no caso, a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Nota-se que o Juízo singular se limitou em apontar, na decisão combatida, que o paciente e o corréu Wilkisson Junior Silva respondem a outros procedimentos criminais, indicando aqueles correspondentes ao citado coacusado [ação penal pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – SEEU nº 7000029-62.2020.8.09.0014], porém, em relação ao paciente, apenas consignou que este
“ostenta extensa ficha criminal, inclusive por atos infracionais”
.

Conquanto a reiteração delitiva constitua fundamento idôneo para a decretação/manutenção da custódia preventiva, em consulta ao sistema informativo deste Tribunal, constata-se que
o paciente não possui qualquer outro registro criminal em seu desfavor
.

Observa-se que a custódia cautelar foi fundamentada na gravidade concreta da conduta [quantidade e diversidade de drogas apreendidas] e no risco de reiteração delitiva.

Todavia, foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, ao corréu João Vitor Marques dos Santos justamente porque
“não ostentava anotações criminais”
, situação idêntica ao do paciente, de modo que a gravidade da conduta supostamente perpetrada, neste caso, não basta à manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesse contexto, verifica-se a possibilidade de aplicação da regra contida no art. 580 do CPP em favor do paciente
ISMAEL DA SILVA CARVALHO
.

Adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí,
tout court
, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP - Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro - 9.12.2019)

Desse modo, a imposição de cautelares diversas da prisão se revela suficiente para resguardar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz da causa deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do acusado.

Logo, impõe-se a extensão do benefício concedido ao corréu João Vitor Marques dos Santos, por se encontrar o paciente na mesma situação processual.

Seguem-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Verificada a identidade fático-processual entre a situação do paciente e a do requerente [...] e que a decisão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus não se encontra fundada em motivos de caráter pessoal, aplica-se o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal. 3. Pedido de extensão deferido [...].”
(STJ, PExt no HC nº 145.731/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 12.12.2011)

“Considerando que o corréu está sendo submetido à mesma situação do ora paciente e que a presente decisão se funda em motivos destituído de caráter exclusivamente pessoal, a extensão do benefício ao acusado é medida que se impõe ao caso, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC nº 110256/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 25.9.2015)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
ISMAEL DA SILVA CARVALHO
, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i)

comparecimento mensal em Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii)

fornecer ao Juízo singular o endereço atualizado;

(iii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(v) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(vi) não fazer uso de substância entorpecente; e,

(vii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao Juízo singular a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
ISMAEL DA SILVA CARVALHO
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024